Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Planaltina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei no 3.688/1941, à pena de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, bem como ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) aferir se há provas suficientes para atestar a autoria do acusado e a materialidade do crime; (2) analisar se a quantidade de pena fixada corresponde com exatidão ao que a lei penal prevê; e, (3) avaliar se o caso em apreço exige condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retratação da vítima em seu depoimento judicial, com claro intuito de minimizar a responsabilidade penal do apelante, não é suficiente para absolve-lo quando há nos autos outros elementos comprovando que a versão apresentada na delegacia é a que demonstra a verdade real dos fatos.

4. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.

5. O valor da indenização por dano moral não deve ser simbólico, mas sim proporcional à gravidade da conduta, visando desestimular a repetição do comportamento ilícito, sem desrespeitar a vítima ou encorajar a recorrência do crime e se o montante arbitrado na origem é razoável e proporcional, sendo eficaz para dissuadir a ocorrência de novas transgressões, ele deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.